Tribunal: TJDFT
Processo: 0741386-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741386-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA, BEHNAM BAGHAI SANGARI, JALISSON FERREIRA AIRES, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, ERICHSON DIAS NORONHA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de fase de cumprimento de sentença ajuizada contra ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA., BEHNAM BAGHAI SANGARI, JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE e ERICHSON DIAS NORONHA, recebeu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Ministério Público, mas condicionou a adoção de medidas executórias à ausência de impugnação pelos executados, além de determinar a intimação do Distrito Federal para promover o cumprimento da sentença quanto à multa civil, afastando a legitimidade do Ministério Público para tanto. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 249330388): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em ação de improbidade administrativa referente às sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, Id. 247441477. I Da fase de conhecimento A sentença julgou condenou os réus pela prática de atos de improbidade nos seguintes termos (Id. 85986830, fls. 40/41): JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE 1) Condeno JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE à perda da função pública, inclusive a atualmente exercida, em razão da gravidade de sua conduta no trato da coisa pública; 2) Determino a suspensão dos direitos políticos de JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE pelo prazo de 8 anos, em razão da elevada quantia da contratação e do cargo público que exercia, pelo qual deveria zelar pela probidade na pasta; 3) Condeno JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE ao pagamento de multa civil de R$ 500.000,00, em razão do elevado valor da contratação indevida. ERICHSON DIAS NORONHA 1) Condeno ERICHSON DIAS NORONHA à perda da função pública, inclusive a atualmente exercida, em razão da gravidade de sua conduta no trato da coisa pública e inobservância do procedimento para a contratação; 2) Determino a suspensão dos direitos políticos de ERICHSON DIAS NORONHA pelo prazo de 5 anos, em razão da elevada quantia da contratação e do cargo público que exercia, levando em conta, contudo, sua conduta foi mais acessória e executiva da contratação; 3) Condeno ERICHSON DIAS NORONHA ao pagamento de multa civil de R$ 300.000,00, em razão do elevado valor da contratação indevida. BERNAM BAGHAÍ SANGARI 1) Não há notícia de que possua função pública. 2) Determino a suspensão dos direitos políticos de BEHNAM BAGHÍ SANGARI, pelo prazo de 8 anos, em razão da elevada quantia da contratação e de sua conduta antes e durante a contratação ilícita; 3) Condeno BEHNAM BAGHAI SANGARI ao pagamento de multa civil de R$ 500.000,00, em razão do elevado valor da contratação indevida. ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA (SANGARI DO BRASIL LTDA) 1) Condeno a sociedade ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA, antigamente denominada SANGARI DO BRASIL LTDA, ao ressarcimento integral do dano correspondente aos valores recebidos durante toda a contratação, conforme fis. 3718-3729 corresponde a R$ 149.727.630,74, em razão da contratação ilícita e conduta conclusiva e efetiva para contratação ilícita, com correção monetária pelo INPC desde o recebimento de cada parcela discriminada e juros de mora de 1% ao mês desde a citação para esta fase de conhecimento; 2) Condeno ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA também ao pagamento de multa civil de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), porque foi a destinatária da quantia contratada indevidamente e teve participação efetiva no formular dos projeto básico com direcionamento da licitação a seu favor; 3) Proíbo a ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA de contratar com o Poder Público, pelo prazo de cinco anos. O requerido ERICHSON DIAS NORONHA opôs embargos de declaração (Id. 85986830, fls. 52/70 ), os quais não foram providos (Id. 85986830, fl. 73). O requeridos JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE (Id. 85986830, fls. 75/88), ERICHSON DIAS NORONHA (Id. 85986830, fls. 89/133), BEHNAM BAGHAI SANGARI ( Id. 85986830, fls. 135/149 e Id. 85986831, fls. 02/09) e ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA (Id. Id. 85986831, fls. 10/69) interpuseram apelação. A 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso por unanimidade (Acórdão no 868934 - Id. 85986832, fls. 45/46). Os embargos de declaração também foram desprovidos (Id. 85986832, fls. 165/166). Houve recurso especial interposto, ao qual foi negado provimento pela 1a Turma do STJ (Id. 85986834). Irresignado, o requerido interpôs agravo em recurso especial, tendo o e. STJ decidido pelo não conhecimento do recurso e rejeição dos embargos de declaração (Id. 86000725). O e. STF negou seguimento ao recurso extraordinário (Id. 86000726). Trânsito em julgado em 10/03/2021 (Id. 86000726). II Do pedido de cumprimento de sentença O MPDFT requereu o cumprimento de sentença, com a aplicação das sanções aos requeridos ERICHSON DIAS NORONHA, JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE e BEHNAN BAGHALI SANGARI e homologação do acordo de não persecução cível entabulado com ABRAMUNDO EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS LTDA. (Id. 247441477). O Distrito Federal quedou-se inerte quanto à cobrança da multa fixada. Ante o exposto: 1 _ Recebo o pedido de cumprimento de sentença do MPDFT. 1.1 _ Promova-se as anotações cadastrais pertinentes nos autos. 1.2 _ Mantenha-se a anotação do Distrito Federal como terceiro interessado. 2 _ Intimem-se os requeridos ERICHSON DIAS NORONHA, JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE, BEHNAN BAGHALI SANGARI e ABRAMUNDO EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS LTDA. para, querendo, apresentarem impugnação ao referido cumprimento de sentença. 3 _ Caso não haja impugnação: 3.1 _ Inclua-se as sanções aplicadas aos réus ERICHSON DIAS NORONHA e ABRAMUNDO EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS LTDA. no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa – CNCIA, nos termos do art. 9o da Resolução Conjunta CNJ/TSE no 6, de 21/05/2020; 3.2 _ Expeça-se ofício ao Controlador-Geral do Distrito Federal, para fins de aplicação da sanção de perda do cargo público ao requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE; 3.3 _ Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, na forma do art. 71, § 2o do Código Eleitoral, para que anote a suspensão dos direitos políticos de JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE por 8 anos, de ERICHSON DIAS NORONHA por 5 anos e de BEHNAN BAGHALI SANGARI por 8 anos; e 4 _ Intime-se o Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença quanto à multa civil aplicada aos réus ERICHSON DIAS NORONHA, JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE, BEHNAN BAGHALI SANGARI e para se manifestar sobre o acordo de não persecução cível firmado com o requerido ABRAMUNDO EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS LTDA. (Id. 247441480). 5 _ Vindo impugnação, dê-se vista ao Ministério Público e, após, façam-se os autos conclusos.” G.N Em suas razões recursais (ID 76653374), o agravante sustenta que a r. decisão agravada incorre em equívoco ao condicionar a adoção das medidas executórias à ausência de impugnação pelos executados, contrariando os arts. 523 e 525 do CPC, que estabelecem a intimação prévia para pagamento voluntário e posterior possibilidade de impugnação. Aduz que a decisão subverte a ordem legal e compromete a efetividade da execução, além de negar indevidamente a legitimidade do Ministério Público para promover o cumprimento da sentença, inclusive contra o Distrito Federal, conforme previsão dos arts. 17 e 18 da Lei n. 8.429/1992, art. 778, I, do CPC, e jurisprudência do STF nas ADIs 7.042 e 7.043. Destarte, requer a reforma da r. decisão agravada, com os seguintes pedidos: “Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, seja provido para: 1. Liminarmente, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC, determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do presente recurso; 2. Liminarmente, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 932, II, e 1.019, I, do CPC), determinar: a) A anotação da condenação de ERICHSON DIAS NORONHA, CPF n.o 706.417.731-53, e da ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA., CNPJ n.o 02.004.642/0001-94 no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (José Luiz e Behnam Sangari já se encontram listados no referido cadastro pela presente condenação); b) A expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE/DF, para fins de anotação da suspensão dos direitos políticos de JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE (8 anos), ERICHSON DIAS NORONHA (5 anos) e BEHNAM BAGHAI SANGARI (8 anos); b) Seja oficiado ao TRE/DF, para que proceda à suspensão dos direitos políticos de JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE por 08 anos; de ERICHSON DIAS NORONHA por 05 anos, e de BEHNAM BAGHAI SANGARI por 08 anos; c) Seja oficiado ao Controlador-Geral da União para que cumpra a r. sentença condenatória e promova a perda da função pública do servidor JOSÉ DA SILVA VALENTE, CPF n.o 207.147.500-34, vinculado à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; d) Seja oficiado ao Controlador-Geral do Distrito Federal para que cumpra a r. sentença condenatória e promova a perda da função pública do servidor ERICHSON DIAS NORONHA, matrícula n.o 0028476-9, vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e) O recebimento e homologação do acordo de não persecução cível entabulado com ABRAMUNDO EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS LTDA., em anexo, intimando-se previamente o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar impugnação; f) A intimação de JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE e de BEHNAM BAGHAI SANGARI para que efetuem, cada um, o pagamento da multa civil no valor de R$ 4.288.750,30 (quatro milhões duzentos oitenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e trinta centavos), no prazo de 15 dias; g) A intimação de ERICHSON DIAS NORONHA para que efetue o pagamento da multa civil no valor de R$ 2.573.250,18 (dois milhões quinhentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos), no prazo de 15 dias; h) Na ausência de cumprimento voluntário, requer desde já a incidência de multa de 10%, na forma do art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, e a penhora online de bens e valores, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e e-RIDF, até o limite do valor do débito, bem como a inclusão dos executados em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3.o, do Código de Processo Civil.; 3. Juntar cópia da petição de agravo de instrumento aos autos do processo n.o 0167466-35.2009.8.07.0001, a fim de possibilitar ao MM. Juízo a quo rever a decisão recorrida, nos termos do art. 1.018, do CPC; 4. Intimar os Agravados para, querendo, apresentarem contraminuta ao presente agravo de instrumento; 5. Não ocorrendo retratação do MM. Juízo a quo, a convalidação da tutela provisória antecipadora dos efeitos recursais, com a reforma da decisão ID 248338577 para que passe a determinar: a) a anotação da condenação de ERICHSON DIAS NORONHA, CPF n.o 706.417.731-53, e da ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA., CNPJ n.o 02.004.642/0001-94 no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (José Luiz e Behnam Sangari já se encontram listados no referido cadastro pela presente condenação); b) seja oficiado ao TRE/DF, para que proceda à suspensão dos direitos políticos de JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE por 08 anos; de ERICHSON DIAS NORONHA por 05 anos, e de BEHNAM BAGHAI SANGARI por 08 anos; c) seja oficiado ao Controlador-Geral da União para que cumpra a r. sentença condenatória e promova a perda da função pública do servidor JOSÉ DA SILVA VALENTE, CPF n.o 207.147.500-34, vinculado à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; d) seja oficiado ao Controlador-Geral do Distrito Federal para que cumpra a r. sentença condenatória e promova a perda da função pública do servidor ERICHSON DIAS NORONHA, matrícula n.o 0028476-9, vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e) o recebimento e homologação do acordo de não persecução cível entabulado com ABRAMUNDO EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS LTDA., em anexo, intimando-se previamente o Distrito Federal; f) a intimação de JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE e de BEHNAM BAGHAI SANGARI para que efetuem, cada um, o pagamento da multa civil no valor de R$ 4.288.750,30 (quatro milhões duzentos e oitenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e trinta centavos), no prazo de 15 dias; g) a intimação de ERICHSON DIAS NORONHA para que efetue o pagamento da multa civil no valor de R$ 2.573.250,18 (dois milhões quinhentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos), no prazo de 15 dias; h) na ausência de cumprimento voluntário, requer desde já a incidência de multa de 10%, na forma do art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, e a penhora online de bens e valores, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e e-RIDF, até o limite do valor do débito, bem como a inclusão dos Executados em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3.o, do Código de Processo Civil”. Por meio da decisão de ID 76691269, esta relatoria indeferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento, ao fundamento de que não se evidenciou o requisito do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença foi regularmente recebido e a execução já se encontra em curso. Pois bem. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que sobreveio a novel decisão de ID 254523560 (origem), proferida em 23/10/25, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em ação de improbidade administrativa referente às sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, Id. 247441477. Autos relatados na decisão Id. 248338577, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. Os requeridos foram intimados a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e o Distrito Federal foi chamado a atuar como terceiro interessado. O requerido ERICHSON DIAS NORONHA se manifestou ao Id. 249648000 e 253322076. Em síntese, alega que: (i) o Acordo de Não Persecução Civil autoriza a suspensão do processo até que seja pactuado; (ii) que o promotor encarregado das medidas executórias está temporariamente afastado de suas funções em gozo de férias; (iii) que a suspensão do processo atende a interesse público e que buscou agendamento de reunião com o Ministério Público para tratar do ANPC; (iv) a questão atinente à legitimidade ativa é objeto do agravo de instrumento n.o 0741386-26.2025.8.07.0000. O requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE apresentou impugnação ao Id. 251567729. Suscita: (i) prescrição da pretensão executória (ii) que já se aposentou, sendo inaplicável a sanção de perda do cargo público ou conversão em cassação da aposentadoria; e (iii) a necessidade de se aguardar o julgamento da ADI 7236. O Ministério Público requereu a conversão da perda da função pública do requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE em cassação da aposentadoria (Id. 253616044). ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA LTDA. pugnou pela homologação do acordo firmado com o Ministério Público (Id. 254253369). O Distrito Federal requereu a intimação dos requeridos a pagaram o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários de 10% prevista no art. 523, § 1o do CPC (Id. 254462860). Ainda, alega estar pendente o posicionamento do MPDFT e da ABRAMUNDO quanto ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária sobre o valor devido a título de multa civil do ANPC e sobre os índices de juros e correção monetária da multa civil e do ressarcimento ao erário, bem como sobre a necessidade de inclusão dos valores devidos a título de faturas impagas (Id. 254462871). Ao fim, pugnou pela manifestação da Secretaria responsável pelo contrato e do TCDF acerca do ANPC. O requerido BAHNAN BAGHALI SANGARI não se manifestou. É o relatório. Decido. Do pedido de suspensão do processo O requerido ERICHSON DIAS NORONHA sustenta ser necessária a suspensão do feito enquanto se aguarda a celebração de ANPC com o Ministério Público. Ocorre que, mesmo após oportunizado ao executado demonstrar que houve o agendamento da reunião a que se refere o e-mail Id. 249648013 (decisão Id. 251625732), o requerido não trouxe qualquer elemento a indicar que haveria tratativas em andamento nesse sentido. O documento juntado é e-mail enviado por seu próprio patrono, sem força probatória suficiente para ensejar a suspensão do processo. Por fim, o oferecimento do ANPC é uma faculdade do Ministério Público. Embora a recusa deva ser justificada, não há que se falar em suspensão compulsória do processo para se aguardar a proposta do parquet. Indefiro o pedido de suspensão do processo. Da legitimidade para execução da multa e do ressarcimento ao erário A questão atinente à legitimidade ativa do multa e do ressarcimento ao erário, tampouco, merece prosperar. Isso porque não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.o 0741386-26.2025.8.07.0000 (Id. 251643098). Não bastasse, eventual ilegitimidade do parquet estaria suprida com a posterior intervenção do Distrito Federal no feito (Id. 254462860 e 254462871). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Da prescrição O requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE alega ter se consumado a prescrição da pretensão executória. Nesse ponto, no tema 1199, o e. STF delimitou sobre a contagem dos prazos prescricionais que: " O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (ARE 843989). O atual prazo de prescrição de 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência (art. 23 da Lei de Improbidade, com a redação dada pela Lei n.o 14.230/2021), aplica-se somente a partir de 26/10/2021 (data da publicação da referida lei), o que resulta na consumação da prescrição à luz do novo regime somente em 26/10/2029. Ademais, no caso dos autos, houve trânsito em julgado em 10/03/2021 (Id. 86000726), o que também afasta a prescrição da pretensão executória, uma vez que não houve decurso de 8 anos desde a formação da coisa julgada. Dessa feita, rejeito a prescrição. Do pedido de suspensão para se aguardar o julgamento da ADI 7236 O requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE pugna pela suspensão do processo enquanto se aguarda o julgamento da ADI 7236. Ocorre que esta ação direta diz respeito ao retorno do curso do prazo de prescrição para propositura e conclusão da ação de improbidade. Esse não é o caso dos autos, uma vez que já se formou a coisa julgada condenatória. Persiste, apenas, a pretensão de executar o título judicial, a qual está sujeita ao mesmo prazo da pretensão condenatória, contada conforme a interrupção segundo os marcos do 4o do art. 25 da Lei de Improbidade. Assim, não há que se falar em suspensão do processo. Do ANPC com a requerida ABRAMUNDO Em relação ao pedido de homologação do ANPC celebrado com a requerida ABRAMUNDO, necessário que os celebrantes do acordo se manifestem sobre os requerimentos do Distrito Federal (Id. 254462871). Da conversão da perda do cargo em cassação da aposentadoria No julgamento da ADPF 418, o c. STF decidiu que, mesmo após a promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, a previsão de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público não foi revogada pelo texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao regime de previdência instituído pelo art. 40 da Constituição Federal. Além disso, a Corte consignou que a perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como medida aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, especialmente diante da prática de falta grave ou ato ilícito. Assim, ante a falta grave praticada pelo servidor ainda em atividade, constatada apenas após a sua aposentadoria, é cabível a penalidade de cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e nem sequer teria direito à aposentadoria. O STF admite a conversão da sanção de perda de cargo público em cassação de aposentadoria, pois, nos termos do inteiro teor da ADPF n.o 418: " A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade." (eDOC 92, p. 18 da ADPF 418). No mais, raciocínio contrário importaria em transmudar a aposentadoria para escudo contra sanções da lei de improbidade. Assim, defiro o pedido do Ministério Público de conversão da sanção. 1 _Ante o exposto, REJEITO as impugnações Id. 249648000, 253322076 e 251567729. 2 _ DEFIRO o pedido de conversão da perda da função pública em cassação da aposentadoria quanto ao requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE. 2.1 _ Determino a conversão da sanção de perda do cargo público imposta ao requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE em sanção de cassação da aposentadoria. 2.2 _ Expeça-se ofício ao Governador do Distrito Federal para que dê cumprimento à referida sanção. 3 _ Promova-se as anotações, conforme item "3" da decisão Id. 248338577. 4 _ Em seguida, intime-se os requeridos para pagarem o débito, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o do CPC. 5 _ No mesmo prazo do item "4", intime-se o Ministério Público e a requerida ABRAMUNDO sobre a manifestação do Distrito Federal Id., a fim de que possa ser homologado o ANPC. 6 _ Feitas as anotações conforme item "3" da decisão Id. 248338577, vindo a manifestação do Ministério Público e da ABRAMUNDO e transcorrido o prazo para pagamento (item "4" desta decisão), dê-se vista ao Distrito Federal, oportunidade em que poderá acostar manifestações da Secretaria responsável pelo contrato e do TCDF. 7 _ Ao fim, tornem conclusos. Intimem-se". Conforme se verifica, após a interposição do presente recurso e em nova decisão, o d. Juízo a quo apreciou diversos pedidos formulados no bojo do presente agravo de instrumento, o que evidencia, em tese, a superveniente perda de objeto do presente recurso. Atente-se que, na referida decisão, indeferiu-se o pedido de suspensão do processo formulado por ERICHSON DIAS NORONHA, reconheceu-se a legitimidade do Ministério Público para promover a execução, rejeitou-se a preliminar de prescrição arguida por JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE, afastou-se a suspensão do processo para aguardar o julgamento da ADI 7236, deferindo-se, ainda, o pedido de conversão da sanção de perda da função pública em cassação da aposentadoria com a determinação de manifestação dos celebrantes do acordo de não persecução cível quanto aos requerimentos do Distrito Federal. A r. decisão superveniente apreciou, portanto, de forma substancial e após as manifestações das partes envolvidas, os pedidos constantes do agravo de instrumento, inclusive anotando a posterior intervenção do Distrito Federal no feito no que se refere à questão atinente à legitimidade ativa da multa e do ressarcimento ao erário, o que, mais uma vez, em tese, esvazia o argumento do Parquet de que “a decisão interlocutória, ao inovar no procedimento legalmente previsto, impede a satisfação dos débitos e aplicação das sanções pela prática de atos de improbidade administrativa”. (ID 76653374 - Pág. 6) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para se manifestar a respeito da preliminar da preliminar de não conhecimento do seu respectivo recurso, por suposta perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator